Tribunal: CARF
Processo: 15467.720162/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15467.720162/2017-12
ACÓRDÃO
2201-012.680 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANE VIANA DE PINHO BRAGANÇA CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÃO. DESPESA COM SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o recolhimento de valores a título de plano de saúde, em
benefício do contribuinte e seus dependentes, deve-se restaurar a
respectiva dedução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.680 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.720162/2017-12
2
RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada em desfavor da contribuinte,
concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2015, em
razão da glosa da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.144,84 (vinte e dois
mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 20/04/2017, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado à fl. 11, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 2/3), na data
de 17/05/2017 (fl. 3), na qual apresentou documento a fim de comprovar as despesas médicas
com plano de saúde (fl. 5).
Da Decisão de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS – DRJ/CGE, em sessão realizada na data de 18/04/2018, por meio do acórdão no 04-
45.651 (fls. 27/31), julgou improcedente a impugnação apresentada.
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento em primeira instância na data de
14/12/2018, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 75, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 35/36), na data de 10/01/2019 (fl. 36), no qual
alegou repisou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação, acompanhado de novos
documentos (fls. 39/74).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada da decisão recorrida
em 14/12/2018 (fl. 75) e apresentou recurso em 10/01/2019 (fl. 36) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas com plano de saúde, Sul
América, da dependente da contribuinte, Sra. Marcia Irene de Matos Viana.
O artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, preconiza que:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.680 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.720162/2017-12
3
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
No que tange às despesas com o plano de saúde, de fato, ao teor da legislação de
regência, somente são dedutíveis as despesas do contribuinte e de seus dependentes informados
no ajuste anual, podendo o cônjuge e os filhos figurar como tal, atendidos os requisitos exigidos,
ao teor dos arts. 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos (fl. 31):
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por considerar
ineficaz para efeitos tributários a declaração anexada à fl. 05, supostamente
emitida pela empresa Sul América Companhia de Seguro Saúde, em nome da
dependente Márcia Irene de Matos Viana – CPF 611.669.957-04 (DAA 2016 – fl.
12), por não possuir as formalidades mínimas necessárias que lhe confeririam a
necessária autenticidade, tais como o nome, o cargo, a data de emissão e
assinatura da pessoa responsável pela declaração.
Em suma, deve ser totalmente mantida a glosa de despesas médicas.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.680 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15467.720162/2017-12
4
Em seu Recurso Voluntário, para corroborar com suas alegações, no que tange à
legalidade da dedução dos valores pagos ao plano de saúde Sul América, de sua genitora e
dependente, trouxe os seguintes documentos:
(i) Carteira do plano de saúde em nome da Sra. Marcia Irene de Matos Viana (fl. 39);
(ii) Email enviado pela Sul América Seguros (fl. 40), em que foi encaminhado a
Declaração de Quitação Anual, referente ao período de 2015 a 2018 da segurada
Maria Irene de Matos Viana (fls. 41/42);
(iii) Email enviado pela Sul América Seguros (fls. 43/44), em que foi encaminhado o
Informe de Rendimentos, do ano-base 2015 (fl. 45);
(iv) Documentos do plano de saúde da titular e dependente da contribuinte, Sra.
Marcia (fls. 46/48);
(v) Email enviado pelo Banco Itaú (fl. 49), em que foi encaminhado os comprovantes
de pagamento das mensalidades do plano de saúde da dependente da contribuinte,
Sra. Marcia, do ano de 2015 (fls. 50/59);
(vi) Email enviado pelo Banco Itaú (fls. 60/62), em que foi encaminhado os extratos
da conta bancária de titularidade da contribuinte, em que constam os efetivos
pagamentos dos boletos relativos às mensalidades do plano de saúde da Sra.
Marcia do ano de 2015 (fls. 63/74).
Primeiramente, destaco que os documentos apresentados podem ser na espécie
conhecidos com relativização da preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e §4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Por meio da análise dos documentos apresentados junto ao Recurso Voluntário (fls.
39/74), restou comprovado, para o ano-calendário de 2015, o pagamento de despesas médicas
com plano de saúde Sul América, para a dependente da Recorrente, Sra. Marcia, no montante de
R$ 22.144,84.
Assim, preenchidos os requisitos previstos na legislação, deve ser restabelecida a
dedução com despesas médicas, plano de saúde Sul América Companhia de Seguro Saúde.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 83
DF CARF MF
Original